Tribunal: TJDFT
Processo: 0726197-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0726197-10.2022.8.07.0001 APELANTE: JOSE MACHADO SIQUEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ MACHADO SIQUEIRA contra a sentença da ilustre autoridade judiciária da 4a Vara Criminal de Brasília (ID 40472199), que o condenou à pena de 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, como incurso no art. 171, “caput”, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal. Ocorre que a presente apelação é decorrente de desmembramento dos autos da ação penal originária n. 0726197-10.2022.8.07.0001 (IP 950/2019 – 13a DPDF), cuja sentença já foi objeto de recurso de apelação do mesmo réu JOSÉ MACHADO SIQUEIRA e da corré AIANDRA RODRIGUES DE PINHO, nos termos do acórdão n. 1617584, de 15-setembro-2022, proferido por esta Egrégia 2a Turma Criminal, nos autos da Apelação Criminal n. 0711424-47.2019.8.07.0006, na qual fui Relator. Nesse sentido é o teor da ementa do acórdão anteriormente proferido: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a condenação dos réus se baseou em provas concretas e irrefutáveis, inclusive na confissão da corré. 2. As circunstâncias do crime extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, pois, o concurso de agentes para a prática dos crimes de estelionato, muito embora não configure qualificadora nem majorante prevista no tipo legal, contribuiu decisivamente para ludibriar a vítima, dando aparência de legalidade à transação fraudulenta. 3. O "quantum" de aumento imposto na primeira fase encontra-se desproporcional, pois equivalente à metade da pena mínima cominada, e incondizente com o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, que prevê a elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sext0) da pena mínima cominada, para cada vetor desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, entendimento adotado também por esta Corte. 4. Recursos parcialmente providos. (Acórdão 1617584, 07114244720198070006, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No julgamento colegiado supracitado foi dado parcial provimento aos recursos dos réus para: a) diminuir a pena de AIANDRA RODRIGUES DE PINHO para 6 (seis) meses de reclusão, e 5 (cinco) dias-multa, padrão unitário mínimo legal; e b) diminuir a pena de JOSÉ MACHADO SIQUEIRA para 7 (sete) meses de reclusão, e 6 (seis) dias-multa, padrão unitário mínimo legal. Mantendo-se, no mais, a respeitável sentença. Assim, verifica-se que o presente feito se trata de duplicidade em face de desmembramento de ação penal, cuja sentença já foi objeto de apelação julgada anteriormente em relação ao mesmo apelante. DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RITJDFT), indefiro o processamento da presente Apelação Criminal n. 0726197-10.2022.8.07.0001, em face de duplicidade em relação à Apelação Criminal n. 0711424-47.2019.8.07.0006 já julgada pelo Colegiado, em 15-setembro-2022 (justamente a apelação que gerou a prevenção, nos termos certificados no ID 40622387). 2. Publique-se e intime-se. 3. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator